Tribunal: TJPA
Processo: 0000179-39.2011.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000179-39.2011.8.14.0015

RECORRENTE: EMERSON COSTA PAZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2º, INCISO I, DO CP.

RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE IMPRONUNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO
.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
manutenção da decisão de pronúncia.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

I –
Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.
Nos termos do art.
413
do
CPP
, basta que o juízo se convença da existência do crime e dos
indícios
de
autoria
, o que restou devidamente demonstrado no caso dos autos;

III –

In casu
,
a decisão de pronúncia
evidencia a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, com fundamentação adequada, com base na prova testemunhal tanto em sede inquisitorial quanto judicial, no laudo pericial de Levantamento de Local com Cadáver e Laudo de Necropsia Médico-Legal realizado na vítima que, inclusive, menciona como
causa mortis
: “
traumatismo craniano devido instrumento corto contundente
”, bem como no Boletim de Ocorrência Policial, reconhecendo a necessidade de que o Tribunal do Júri aprecie a questão da autoria e das circunstâncias do crime.

IV -
Em que pese a negativa por parte do recorrente, verificou-se, diante do acervo processual, evidências mínimas acerca da autoria e materialidade delitivas, requisitos indispensáveis para viabilizar a decisão de pronúncia.

Assim sendo, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. Precedentes;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

EMERSON COSTA PAZ,

inconformado com a decisão que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso I, do CP, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, objetivando a reforma decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Castanhal.

Em suas razões, a defesa do recorrente alegou a ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a prova testemunhal é fragilizada por envolvimento direto dos policiais com as investigações, e que a testemunha ocular Raimunda não compareceu em juízo para depor.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (ID 18601349), manifestou-se contrariamente à impronúncia, argumentando que a decisão de pronúncia se fundamentou em provas concretas que demonstram tanto a autoria quanto a materialidade do crime, e que as questões relacionadas ao mérito devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.

O Ministério Público de 2º Grau, em seu parecer (ID 18833303), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, considerando que os elementos probatórios presentes nos autos são suficientes para a manutenção da pronúncia.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

A presente ação penal versa sobre a denúncia oferecida pelo Ministério Público, segundo a qual o ora recorrente, Emerson Costa Paz, no dia
16 de janeiro de 2011,
na cidade de Castanhal, agindo com dolo de matar, desferiu golpes de arma branca em Reginaldo Barros da Silva, causando-lhe múltiplas lesões e, consequentemente, a morte.

Narra a denúncia que: “
no dia 16.01.2011, por volta das 00:00h, na Rua Projetada 11, bairro São José, nesta cidade, os denunciados IVANILDO DA SILVA CORREA e EMERSON COSTA PAZ, arrombaram e entraram na residência das vítimas REGINALDO DA SILVA CORREA e de RAIMUNDA ALVES DE SOUZA, que viviam maritalmente, e mediante grave ameaça, anunciaram assalto às vítimas, tendo subtraído a geladeira da casa, um ventilador velho e algumas peças de roupas, tendo, os meliantes, após a prática delituosa, evadindo-se do local. Ocorre que, por volta da 04:00h, no mesmo dia e local, as vítimas foram novamente surpreendidas pelos indivíduos que arrombaram novamente a casa e entraram, sendo que investiram direto contra a vítima REGINALDO BARROS DA SILVA, atacando-o com facas e terçado, momento em que a vítima RAIMUNDA ALVES DE SOUZA tentou impedi-los e foi acertada na cabeça. Constam nos autos que a vítima REGINALDO foi encontrado ensanguentado, apresentando um grande corte na nuca, como se tivessem tentado decapita-lo e várias perfurações pelo corpo e braço. A vítima RAIMUNDA ALVES DE SOUZA comunicou os fatos a Policia Militar, que empreendeu diligência, a fim de capturar os meliantes, e que momentos depois, efetuaram a prisão de três rapazes suspeitos, sendo que um desses rapazes, era o menor DIELISON PAZ DOS SANTOS, de 16 anos, o qual em seu depoimento alegou que estava em um bar na companhia dos ora denunciados IVANILDO e EMERSON, e que por volta das 03:00h resolveram se dirigir a residência das vítimas a fim de ceifarem a vida da vítima REGINALDO BARROS DA SILVA por vingança, visto que segundo os relatos, REGINALDO teria batido no pai de DIELSON, tendo o mesmo convidado IVANILDO e EMERSON para irem até a casa de REGINALDO, com a intenção de mata-lo. Aduz ainda, o menor que foi até o quintal de um conhecido que morava próximo para pegar um terçado, e se dirigiram à residência da vítima, e ao entrar, encontraram Reginaldo conversando, momento em que foi em direção do mesmo, contudo REGINALDO também armou-se com um pedaço de estaca e o acertou no braço e na cabeça, e que devido o barulho, EMERSON e IVANILDO também entraram na casa e passaram a investir contra a vítima REGINALDO, jogando-o no chão e lhe furando, tendo DIELISON informado que por diversas vezes furou REGINALDO com o terçado, confirmando ainda tê-lo golpeado na nuca. O denunciado EMERSON COSTA PAZ ao ser ouvido confessa a prática delituosa, juntamente com o menor DIELISON e IVANILDO DA SILVA CORREA
.”.

O
juízo singular pronunciou o recorrente

como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso I, do CP. Irresignado, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, objetivando a sua reforma.

É a síntese dos
fatos, passo a analisar das razões do recurso.

A defesa sustenta a tese de impronúncia, alegando a ausência de provas suficientes para embasar a acusação e, consequentemente, o julgamento pelo Tribunal do Júri. Argumenta que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão do recorrente devem ser analisadas com cautela, e que a única testemunha presencial, o menor Dielson, teria prestado depoimento como informante, o que exige um cuidado especial na sua avaliação. A Defesa também destaca a ausência da testemunha ocular Raimunda em juízo, o que impede a confirmação da participação do recorrente no crime.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

Nos termos do art.
413
do
CPP
, basta que o juízo se convença da existência do crime e dos
indícios
de
autoria
, o que restou devidamente demonstrado no caso dos autos.

Em análise da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Castanhal (ID 18601342), verifica-se que o magistrado concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, com fundamentação adequada, com base na prova testemunhal tanto em sede inquisitorial quanto judicial, no laudo pericial de Levantamento de Local com Cadáver e Laudo de Necropsia Médico-Legal realizado na vítima que, inclusive, menciona como
causa mortis
: “
traumatismo craniano devido instrumento corto contundente
”, bem como no Boletim de Ocorrência Policial, reconhecendo a necessidade de que o Tribunal do Júri aprecie a questão da autoria e das circunstâncias do crime.

Nos termos do
decisum
impugnado, o
informante Dielison Paz dos Santos, menor envolvido no crime,
ao prestar depoimento em juízo
, afirmou “
que os acusados estavam bebendo em um bar, e que seu pai havia sido agredido por Reginaldo, diante deste fato, o depoente e os acusados foram até a casa da vítima para tomar satisfações. Relata ainda que os nacionais de alcunha “Barriga” e “Cabeça” golpearam Reginaldo com uma faca, que a esposa da vítima tentou intervir e em razão disso ela também foi atingida. Afirmou que não sabia que antes do ocorrido três indivíduos haviam entrado na casa da vítima para subtrair a geladeira e um ventilador. O depoente também esclareceu que foi apreendido juntamente com o acusado EMERSON no local em que estavam as armas utilizadas no crime (termo de audiência de fls. 90)
”.

Em depoimento, a testemunha Walterlino Neves Sena, policial militar, declarou: “
que foi acionado via CIOP às 06:30 da manh informando que havia ocorrido um latrocínio, em razo disso se dirigiu até o local informado na denúncia e ao chegarem no local encontraram os instrumentos utilizados no crime e um dos acusados ainda sujo de sangue. Posteriormente, reconheceu o acusado Emerson como um dos que estavam na casa. Relatando ainda que no local no foi encontrado nenhum bem da vítima e por fim, que teve a informaço de que o crime ocorreu por causa de uma geladeira (termo de audiência à fl. 74)”.

A testemunha Dioney Jaques Castro, também policial militar, relatou em juízo: “
que sua guarnição foi acionada via CIOP, sendo informada que havia ocorrido um homicídio em uma casa abandonada, que ao chegarem ao local informado, encontraram três pessoas, e que reconhece o acusado Emerson como uma das pessoas que estavam na casa. Relata ainda que uma senhora também havia sido lesionada, e que no local foram encontrados as armas utilizadas no crime. Relatou ainda que um dos acusados estava sujo de sangue, e que no local no foram encontrados pertences da vítima, no entanto, nas proximidades da casa foi encontrada uma geladeira e um liquidificador (termo de audiência de fl. 76)
”.

Por sua vez, o réu Emerson Costa Paz, ora recorrente, não compareceu em juízo para a realização do Interrogatório Judicial, tendo a sua revelia decretada, com base no artigo 367, do Código de Processo Penal.

Na espécie, em que pese a negativa por parte da recorrente, verificou-se, diante do acervo processual, evidências mínimas acerca da autoria e materialidade delitivas, requisitos indispensáveis para viabilizar a decisão de pronúncia.

Desta feita, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que demonstram a ocorrência do crime de homicídio. Por isso, não há razão para se falar em impronúncia.

Assim sendo, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. SUCESSIVOS GOLPES. SUBMISSÃO DO JULGAMENTO AO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

2.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

3.
Assim, a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem nenhum lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

4.
No caso vertente, há prova produzida sob o crivo do contraditório que autoriza a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular. Com efeito, a Corte estadual consignou que o acusado haveria desferido um chute na cabeça da vítima, região vital, quando ela estava desacordada, o que evidencia, em princípio, prova do animus necandi.

5.
Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese em exame. Deveras, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas, escolher a versão que lhes parecer mais verossímil e decidir a causa conforme suas convicções, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF.

6. Em relação à qualificadora descrita no art. 121, § 2º, III, do CP, observa-se que as provas dos autos indicam a possibilidade de haver sido imposto à vítima intenso sofrimento físico e mental ao ser golpeada sucessivamente pelo apontado grupo agressor composto pelo acusado.

7. A decisão está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal, que entende "que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' [...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri" (HC n. 456.093/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 29/8/2018).

8. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.048.427/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”.

Com efeito, conveniente asseverar que, nesse momento processual, a admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, como requer a defesa, retrataria questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa. Na presente fase, somente poderia ser afastada a pronúncia quando ausentes, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, o que não se verifica na espécie.

Como bem asseverado pelo
Parquet
, em sua manifestação (ID 18843939): “
os argumentos trazidos pelo recorrente não se amoldam claramente às hipóteses autorizadoras da impronúncia, prevista no art. 414 do CPP (segundo o qual “Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”). E diferente não poderia ser, pois para a configuração dessa hipótese faz-se necessário a existência de juízo de convicção. Ou seja, não admite dúvidas, até porque, como se sabe, as dúvidas, na atual fase processual, e conforme alhures, resolvem-se em prol da sociedade (in dubio pro societate), reservando-se, nesse caso, ao crivo do juízo natural (jurados) a apreciação da questão. Afora isso, é entendimento manso e pacífico que causas excludentes de antijuridicidade, somente devem ser reconhecidas quando devida e cristalinamente caracterizada e evidenciada nos autos, sob pena de afronta ao princípio do ‘juiz natural’ (in casu, o Tribunal do Júri), o que não ocorreu no caso em apreço, já que o caso em comento não se amolda a nenhuma das hipóteses da impronúncia”.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 30/07/2024